Tribunal: TJDFT
Processo: 0742320-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742320-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: RENATO ALVARENGA CARDOSO, JOSE ANTONIO CARDOSO FILHO, ESPÓLIO DE GISELDA CARDOSO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: KARLA CARDOSO RODRIGUES D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça do MPDFT a respeito dos embargos de declaração. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator